Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITEADA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; e, (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o reconhecimento fotográfico observa as formalidades do art. 226 do CPP, com descrição prévia do suspeito, apresentação de fotografias semelhantes e lavratura de auto, afasta-se a alegação de nulidade.

4. Como imagens de câmeras de segurança identificam o réu na dinâmica delitiva, evidenciando características físicas coincidentes com sua aparência, os depoimentos das testemunhas policiais são firmes, coerentes e convergentes e a palavra da vítima, colhida sob contraditório, é consistente, detalhada e corroborada pelos demais elementos probatórios, não há falar em absolvição.

5. Se o conjunto probatório demonstra a atuação em concurso de agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, configurando a majorante do art. 157, § 2o, II, do Código Penal e o emprego de arma branca é comprovado por apreensão e perícia do objeto, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, a condenação deve ser mantida.

6. Tendo a dosimetria da pena observado os critérios legais, sendo legítima a utilização de uma majorante na primeira fase e outra na terceira fase, conforme entendimento consolidado do STJ, ela não deve ser modificada.

7. Diante do quantum da pena, o regime semiaberto está corretamente fixado, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão da suspensão, por falta dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CP, arts. 33, § 2o, 44 e 77; CP, art. 68, parágrafo único; CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII; Lei 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.6.2025; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.2.2022; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6.10.2020.